Tribunal: TJSP
Processo: 1010806-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – celebração de contrato de cartão de crédito em nome da apelada – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que as assinaturas lançadas no contrato não emanaram do punho da apelada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – celebração de contrato de cartão de crédito em nome da apelada – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que as assinaturas lançadas no contrato não emanaram do punho da apelada – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – declaração de inexigibilidade do débito que se impunha – apelada que sofreu danos morais em razão da contratação indevida de serviços bancários em seu nome por conta da negligência do apelante, bem como pela ofensa à sua honorabilidade, dado que acusada de faltar com a verdade e de praticar ato ilícito que até poderia ter reflexos na esfera penal – valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00, que se revelou adequado – ação corretamente julgada procedente – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – observação no sentido de que caso o valor indevidamente disponibilizado na conta da apelada ainda não tenha sido devolvido, poderá se dar a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil.
Resultado: recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010806-47.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelada JOSEFA CLEIDE PROCOPIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
2
VOTO No: 23779
APEL. No: 1010806-47.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. DE SANTO AMARO 10a VARA
CÍVEL
JUIZ: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
APTE. : BANCO SAFRA S/A
APDA. : JOSEFA CLEIDE PROCOPIO DE OLIVEIRA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE celebração de
contrato de cartão de crédito em nome da apelada indevida
manipulação de dados responsabilidade objetiva artigo 14 do
CDC conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido
de que as assinaturas lançadas no contrato não emanaram do
punho da apelada
ato de terceiro que não elide a
responsabilidade do apelante caso fortuito interno precedente
do STJ julgado em regime de processo repetitivo declaração de
inexigibilidade do débito que se impunha apelada que sofreu
danos morais em razão da contratação indevida de serviços
bancários em seu nome por conta da negligência do apelante, bem
como pela ofensa à sua honorabilidade, dado que acusada de faltar
com a verdade e de praticar ato ilícito que até poderia ter reflexos
na esfera penal valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 10.000,00, que se revelou adequado ação corretamente
julgada procedente sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP observação no sentido de que caso o
valor indevidamente disponibilizado na conta da apelada ainda não
tenha sido devolvido, poderá se dar a compensação, nos termos do
art. 368 do Código Civil.
Resultado: recurso desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
3
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada pela
autora Josefa Cleide Procópio de Oliveira em face do réu Banco Safra S/A. Alegou a
autora, resumidamente, que em 2016 contratou empréstimo junto ao réu, o qual vem
sendo regularmente adimplido. No entanto, em 16.01.2018, foi surpreendida com
depósito pelo réu em sua conta. Contatou o réu e descobriu que o depósito seria
referente a um novo empréstimo consignado que não contratou, cujas parcelas
estariam sendo descontadas de seu benefício do INSS. Requereu a concessão de
tutela de urgência para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos de
seu benefício previdenciário na forma consignada. Pediu a declaração de
inexigibilidade do contrato de no 000005021286 e a condenação do réu à devolução
do valor descontado a título da primeira parcela, no total de R$ 184,90, bem como no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pleiteou a
procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada procedente, para o fim de se declarar a
inexigibilidade do débito referente ao contrato no 000005021286, condenado o réu a
devolver à autora o valor indevidamente descontado indevidamente do seu benefício.
O réu, ainda, foi condenado a indenizar a autora pelos danos morais. A indenização
foi fixada em R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência o réu foi condenado a arcar
com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da condenação. A sentença está a fls. 140/149.
Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 102/116). Em
apertada síntese, dentre outros argumentos, reiterou a efetiva contratação do
empréstimo pela apelada. Afirmou que a decisão ora guerreada destoou da prova
documental colacionada aos autos. Defendeu ser descabida a sua responsabilização
objetiva, pois dano algum foi causado à apelada além da diferença relativa ao
refinanciamento. Ela recebeu e usufruiu do valor do empréstimo concedido.
Sustentou que não houve fraude, já que as operações foram realizadas pessoalmente
pela apelada. Alegou a insuficiência e imprestabilidade do laudo pericial. Não houve
ato ilícito. Não houve prova do dano moral. Não há que se falar na devolução do
valor descontado do benefício previdenciário da apelada, por ausência de dolo ou má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
4
fé da sua parte ao realizar a cobrança. Pugnou pelo provimento do recurso para o fim
de ser julgada improcedente a ação. Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais.
Em sua resposta (fls. 168/171), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O recurso está devidamente preparado (cf. fls. 165). Presentes, portanto, os
pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
O ilustre magistrado de 1o grau decidiu assim a questão: “No
caso em voga, a ré aduziu em sua contestação fato impeditivo do direito da autora,
ao sustentar que esta teria refinanciado sua dívida, o que justificou a nova cobrança
e a TED realizada em favor da autora, referente à diferença entre o valor do débito
e o refinanciamento. Trouxe, neste sentido, a cédula de crédito de fls. 62/64 e o
contrato de fls. 67/69. Ocorre que, realizada perícia nos documentos em questão, o
expert concluiu, com base em diversas divergências nas assinaturas atribuídas à
autora, que as assinaturas constantes dos documentos de fls. 62/64 e de fls. 67/69
são falsas (fls. 105). Ao contrário do alegado pelo réu à fls. 138, não há similitude
entre os padrões de assinatura da autora e as assinaturas da cédula e do contrato. O
perito apontou 16 divergências (fls. 106), número substancial que aponta para a
manifesta discrepância entre os padrões de assinatura, sendo medida de rigor o
reconhecimento da falsidade apontada no laudo. Neste sentido, sua conclusão é
categórica quanto ao fato de que as assinaturas não provieram do punho da autora
(fls. 109). Diante disso, é medida de rigor a declaração de inexigibilidade do
contrato. A argumentação posta em alegações finais à fls. 138, de que a autora teria
se utilizado do valor disponibilizado, também é manifestamente improcedente, pois a
petição inicial expressamente consignou que o valor transferido está a disposição do
requerido, não sendo devolvido diante da falta de indicação, pelo próprio réu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
5
uma conta para devolução. Quanto aos demais valores referentes ao primeiro
empréstimo, este foi reconhecido pela autora e tem sido regularmente adimplido,
não fazendo parte do objeto da ação e, portanto, não havendo que se falar em
devolução ao réu, como alegado. A disputa, em suma, é sobre se saber se foi ou não
ferida a personalidade da autora em decorrência de conduta dos prepostos do réu.
Reclama o réu da inexistência de prova do dano e de eventuais reflexos dele, mas em
sede de dano moral, a perquirição é diferente e não é tão simplista assim. Na
expressão de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a matéria ganhou foros de
constitucionalidade com a qual "elimina-se o materialismo exagerado de só se
considerar objeto do direito das obrigações o dano patrimonial. Assegura-se a uma
sanção para melhor tutelar setores importantes do direito privado, onde a natureza
patrimonial não se manifesta, como os direitos da personalidade, direitos do autor
... agora as coisas se simplificam, pois a razão da reparação não está no patrimônio,
mas na dignidade ofendida, ou na honra afrontada"1. Então, contrariamente ao
posto pelo réu, não se perquire só por reflexos patrimoniais ou materiais, porque
dano moral não é só danos morais, pois, em verdade, existem "dois danos morais":
um rompendo sentimentos, outro quebrando favores ou benefícios econômicos que o
autor teria sofrido. Em verdade, há lesões materiais e imateriais. Interessar-nos-iam
as lesões imateriais. Essa a dor moral sofrida pela autora, em que é possível
concluir por consequências negativas em decorrência do ato praticado pelo réu. Em
casos como este, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que há dano
moral in re ipsa: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimo consignado com
desconto em benefício previdenciário Perícia que constatou a falsidade da
assinatura aposta. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Reparação
moral devida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de
fraude. Súmula 479 do C. STJ. Dano "in re ipsa". Redução. Descabimento. Quantia
que se mostra adequada e compatível com as circunstâncias. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP, Apelação 1031793-25.2015.8.26.0224, rel. des.
Fernando Sastre Redondo, julgado em 17 de Outubro de 2018). Bem separadas as
situações, cumpre distingui-las ainda mais, pois que enquanto as lesões materiais
1 Revista dos Tribunais, 662/08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
6
são passíveis de verificação quantitativa, aquelas outras não o são, por haver ofensa
apenas a direitos da personalidade, sabendo-se que esses direitos hão de recair
sobre os bens da personalidade. Indagar-se-ia se tais bens são suscetíveis de
aferição em valor pecuniário. Afinal, quanto custam a dor, a honra ferida, o brio
ofendido? É simples a resposta para o leigo: até a Constituição determina
indenização por dano moral, mas isso é simples quando a lesão moral tem
repercussão patrimonial. Percebam-se estes julgados: "cabimento de indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível a comprovação do prejuízo"2; "Indenização
- Dano moral - protesto indevido de título de crédito, já saldada a dívida respectiva -
Fato que causou injusta lesão à honra do autor, consubstanciado em descrédito na
praça"3; Responsabilidade civil - Estabelecimento bancário - Dano Moral -
Ocorrência - Cheque indevidamente devolvido - Desnecessidade de reflexo
material"4. O nosso Direito ainda não sistematizou o dano moral a que se refere
aquela lesão imaterial. No entanto, como visto acima, vem a jurisprudência
mitigando aqueles entendimentos, pese embora a angústia que assoma na formação
do Juízo ao pretender fixar em pecúnia a dor alheia. Após o advento da Constituição
Federal de 1988 não mais se pode aplicar por analogia o Código Brasileiro de
Telecomunicações, ou a Lei de Imprensa, dado que aquela previsão constitucional
do inciso V do art. 5o, que estabeleceu a natureza compensatória da indenização por
dano moral, proporcional ao agravo praticado, é absolutamente incompatível com a
fixação de tetos e limites em seu valor. As situações tratadas terão a fixação ao
prudente arbítrio do Magistrado. Para a fixação desse quantum de indenização deve-
se ter em mente que o objetivo da reparação pelo dano moral não é o de mensurá-lo,
pois de impossível verificação quando não guarda reflexos patrimoniais, mas antes
de tudo deve representar um reconhecimento pela importância desse bem atingido
pelo ato ilícito, proporcionando à vítima uma compensação pela sensação de dor
sofrida e uma eficácia de produzir no causador do mal um impacto tal que o
desestimule de um novo e igual proceder. Assim, atendidos os parâmetros acima
postos, parece razoável a fixação de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).Presentes aqueles três requisitos inicialmente comentados - conduta, dano e
2 Supremo Tribunal Federal RT 614/236
3 Tribunal de Justiça de São Paulo RT 650/63
4 Tribunal de Justiça de São Paulo RTJESP 123/159

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
7
nexo causal entre um e outro -, de rigor a condenação”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
A apelada negou que tenha contratado novo empréstimo
consignado em cartão de crédito com o apelante.
O apelante alega que a nova contratação foi hígida, bem como
que os valores foram disponibilizados à apelada. Não houve ato ilícito, inexistindo a
obrigação de indenizar.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no
297 do STJ5. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva,
nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas
hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
O ônus de prova quanto à higidez da contratação de
5 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
8
empréstimo consignado em cartão de crédito era do apelante, eis que fato impeditivo
do direito da apelada, nos moldes do artigo 373, II do C.P.C. de 2015.
O apelante exibiu o contrato (fls. 67/69). Impugnadas as
assinaturas pela apelada, foi realizada perícia grafotécnica. Do laudo pericial constou
que “as assinaturas atribuídas a Josefa Cleide Procópio de Oliveira, constantes nos
documentos analisados acostados as fls. 62/64 e fls. 67/69 dos autos, documentos
estes descritos em nosso item Peças de Exame, são falsas. Nos quadros ilustrativos
anexados número 01/07 pode-se visualizar as expressivas divergências gráficas a
seguir discriminadas, existentes entre as assinaturas questionadas lançadas nos
documentos peças de exame, e os padrões gráficos de Josefa Cleide Procópio de
Oliveira, ficando evidenciada a falsidade gráfica das assinaturas impugnadas no
processo” (fls. 105/106).
Evidenciada, assim, fraude na contratação da operação
bancária em nome da apelada.
Desta forma, patente a responsabilidade do apelante no caso
vertente, já que falhou na prestação dos serviços ao permitir que terceiro contratasse
em nome da apelada, sabe-se lá para qual propósito.
Para se isentar da responsabilidade, cumpria ao apelante
demonstrar que a apelada, de alguma forma, contribuiu para a falsificação da
assinatura lançada nos contratos ônus do qual não se desincumbiu.
Cediço que apesar de certa discussão no início, pacificou-se o
entendimento de que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade deve
equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto,
evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, trata-
se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio desempenhado pela
instituição financeira.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a celeuma em
regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC/1973), afirmou que os bancos
respondem objetivamente pelos danos causados por golpes de terceiros. Confira-se o
aresto:

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
9
543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido”
(STJ REsp. 1.199.782 2a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão
julgado em 24/08/2011).
Sobre o tema, foi publicada a Súmula no 479 do STJ de
seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
No caso dos autos, a despeito de a relação entre as partes ser
de consumo, bem como ser verossímil a versão da apelada e patente a
hipossuficiência dela, desnecessária a inversão do ônus da prova, uma vez que
cumpria ao apelante demonstrar o fato impeditivo do direito da parte contrária, nos
termos do artigo 373, inciso II do CPC. Em outro dizer, o apelante tinha que
comprovar o fato que alegou que o empréstimo questionado foi mesmo realizado
pela apelada e que os descontos eram devidos. Como dito, foi feita prova em
contrário, qual seja, que a apelada não contratou, mas alguém em seu nome.
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade do
apelante no caso vertente, já que houve falha na prestação dos serviços ao permitir
que terceiro contratasse em nome da apelada. Por isso, impositiva a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação do apelante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
10
restituição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da
apelada.
Nem se diga que não havia propósito que terceiro contratasse
em nome da apelada para que o valor mutuado fosse efetivamente disponibilizado em
conta dela, como se deu no caso em exame.
Diversas hipóteses se apresentam para justificar a ocorrência.
É possível, por exemplo, que esse seja o “modus operandi” do estelionatário que
toma o empréstimo para depois acessar o valor creditado na conta da apelada, idosa
aposentada de baixa renda pessoa vulnerável, portanto , fazendo-o por meio da
clonagem de cartão, por infiltração via internet, por contato direto com a vítima etc.
Também não se descarta a possibilidade de algum preposto do apelante fazer a
contratação em nome da apelada, com o escopo de atingir metas impostas pela
instituição financeira.
Não se afirma que tenha mesmo ocorrido qualquer uma das
hipóteses elencadas. Refere-se apenas a elas como exemplos possíveis de que o
negócio foi indevidamente realizado por terceiro, à revelia da apelada, ainda que o
numerário tenha sido creditado na conta dela o que o apelante acabou por permitir
que acontecesse por deficiência na prestação dos seus serviços.
Inegável a ocorrência dos danos morais na hipótese dos autos.
Os descontos havidos no benefício previdenciário da apelada e a indevida
contratação de terceiro em nome dela não podem ser tidos como meros
aborrecimentos. Em verdade, houve violação à paz de espírito da apelada bem da
personalidade. De resto, o fato de o apelante afirmar que o contrato é regular, a
despeito das conclusões em sentido diverso constantes do laudo pericial, equivale a
acusar a apelada de faltar com a verdade e de praticar ato ilícito que até poderia ter
reflexos na esfera penal. Acusação descabida desse porte atinge a honorabilidade da
pessoa. Consequentemente, faz surgir dano moral.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o abalo moral
sofrido em decorrência da prática deletéria tanto da acusação descabida, como da
falha na prestação de serviços que consistiu na não coibição, da parte do apelante, da
contratação irregular por terceiro em nome da apelada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
11
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pedidos de consignação em pagamento e indenização por danos
morais
Cartão de crédito consignado
Reserva de margem
consignável alegadamente descontada contra a vontade do autor
Sentença
de
parcial
procedência

Recurso
do
réu.
IRREGULARIDADE CONTRATUAL
Ocorrência
Relação
negocial regida pelo CDC Prova pericial grafotécnica que concluiu
pela falsidade da assinatura atribuída ao autor em contrato de adesão
ao produto Inexistência de autorização para desconto de valores da
RMC do autor, que devem ser restituídos
Danos morais
caracterizados
Oferecimento de cartão de crédito sem prévia
solicitação Inteligência da Súmula no 532 do STJ Valor fixado na
origem razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso não
provido.” (TJSP Apelação no 1014233-52.2018.8.26.0196 18a
Câmara de Direito Privado Rel. Helio Faria j. 27/08/2019);

“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO - Desconto
das prestações diretamente do benefício previdenciário - Dano moral
derivado de inocorrente empréstimo bancário concedido ao autor -
Inexistência de contratação - Ausência de demonstração da efetiva
entrega do numerário ao suposto contratante - Indenização devida
ante a falta de cautela do estabelecimento bancário à concessão do
crédito - Negligência e má fé caracterizadas - Dever de indenizar
configurado - Ônus da sucumbência carreados ao réu - Sentença
reformada em parte - Recurso provido” (TJSP
Apelação no
0113266-24.2007.8.26.0000 8a Câmara de Direito Privado Rel.
Luiz Ambra j. 17/08/2011);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Parcial procedência - Celebração de
contrato de empréstimo consignado por terceira pessoa (utilizando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
12
dados da autora) - Desconto de parcelas relativas a tal empréstimo,
em proventos de aposentadoria da requerente - Responsabilidade da
pessoa jurídica pelos atos de seus prepostos - Patente a negligência,
representada pela falta de cautela da instituição financeira ré ao
proceder a abertura de contrato de empréstimo sem verificar a
autenticidade dos documentos apresentados - Instrumento contratual
que sequer foi juntado aos autos - Cabível a restituição dos valores
indevidamente descontados - Dano moral - Ocorrência (sendo, aqui,
presumido) - Ausência de negativação do nome da autora -
Circunstância que não afasta a ocorrência de dor moral (ante o
desconto indevido de seus proventos de aposentadoria) - Cabível sua
fixação em 50 (cinquenta) salários mínimos, vigentes à data do efetivo
pagamento - Precedentes desta Turma Julgadora - Multa indevida -
Ofício do INSS confirma a exclusão dos descontos no mês seguinte ao
trânsito em julgado do aresto proferido em sede de agravo de
instrumento - Sentença reformada - Recurso da autora parcialmente
provido, improvido o do réu” (TJSP
Apelação no 0015543-
98.2010.8.26.0032 8a Câmara de Direito Privado rel. Salles Rossi
j. 09/11/2011).
Presentes o dano e a responsabilidade do apelante, passa-se à
análise do quantum fixado pelo i. magistrado de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória6, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
6 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010806-47.2018.8.26.0002 - Voto 23779
13
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor estipulado (R$
10.000,00 dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. Particularmente no
caso dos autos, verifica-se que a apelada recebe benefício previdenciário em valor
módico. Por conta da falha na prestação do serviço do banco apelante teve descontos
indevidos nos seus parcos rendimentos, o que faz inferir que a apelada experimentou
dificuldades no período. De resto, como dito, a honra da apelada foi colocada em
dúvida pelo apelante. Tais circunstâncias justificam a manutenção do valor arbitrado.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir o apelante a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
A despeito de a sentença ser mantida, uma observação é
necessária.
Incontroverso que o valor objeto do mútuo irregularmente
contratado se encontrava em poder da apelada. Caso não tenha ainda sido devolvido,
o apelante poderá abatê-lo do valor da condenação, porque a hipótese é de
compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada
para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em
grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator